Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-77.2022.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000992-77.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEFERTON CAMPOS DAS NEVES - CPF: 061.081.271-80 (APELADO), DAYANE CRISTINA SANTOS DA SILVA - CPF: 054.613.691-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário. Juros Remuneratórios. Abusividade Não Caracterizada. Taxa de Juros Contratada Dentro dos Parâmetros de Mercado. Sentença Reformada. Pedidos Iniciais Julgados Improcedentes. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e afastando os efeitos da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada nos empréstimos bancários é abusiva, considerando a alegação de que excedeu a média de mercado à época da contratação; (ii) definir se a intervenção judicial se justifica para alterar as cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura (STF, Súmula no 596), e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (STJ, Súmula no 382).

4. A análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios deve considerar a discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo que a "mera" variação do valor médio não configura abusividade.

5. Ainda que os juros remuneratórios convencionados não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não há ilegalidade em sua previsão, pois não se trata de disposição absurda ou tão destoante a ponto de colocar o consumidor em situação de prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio.

6. Conforme consulta ao site do Banco Central do Brasil, as taxas de juros praticadas nos contratos em questão não se mostram discrepantes da realidade do mercado à época da contratação.

Iv. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da ação “
Revisional de Contrato
”, ajuizada contra o apelante por JEFERTON CAMPOS DAS NEVES, julgou o pedido inicial parcialmente procedente, “
para declarar a abusividade da taxa de juro de 5,79% a.m. (ao mês) e 96,48% a.a., referente ao contrato n. 974973287, e de 5,97% a.m. (ao mês) e 100,53% a.a, referente ao contrato n. 976675167, devendo ser aplicada a taxa média do mercado, à época da contratação, no patamar de 2,14% a.m. e condenar o Requerido a restituir, de forma simples, ao Requerente, o valor apurado, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do CC, nos termos do artigo 406, §1o do CC, ambos a partir da data do respectivo desembolso

e, via de consequência extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”. Além disso, condenou o requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 265613453).

O apelante sustenta que não agiu com má-fé, pois adquiriu o imóvel acreditando que era legítimo proprietário e, somente após a transação, foi informado sobre a irregularidade fundiária; assevera que ele próprio foi vítima da situação e não teve intenção de lesar o autor/apelado, tendo, inclusive, tentado resolver a questão ao oferecer um veículo como compensação.

O apelante sustenta o contrato foi livremente pactuado entre as partes, que a aplicação das taxas de juros reflete o risco inerente ao perfil de crédito do cliente, sendo inadequado o simples comparativo com a taxa média do Banco Central.

Além disso, o apelante cita orientações do Banco Central e precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, que apontam que a "taxa média" divulgada pelo Banco Central não é critério adequado para aferição de abusividade em contratos de crédito, devido às diferenças nas características dos clientes e nos riscos envolvidos.

O apelante pede, em síntese, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e ainda a condenação da parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios (cf. Id. no 265613456).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 265613462).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a sentença proferida na ação revisional de contrato de empréstimo bancário, julgou parcialmente procedente os pedidos.

Os objetos desta lide revisional são os contratos de abertura de crédito de no 974973287

– firmado em 08 de setembro de 2021, no valor financiado de R$ 2.390,23 (dois mil e trezentos e noventa reais e vinte e três centavos), para o pagamento em 48 parcelas, com juros pré-fixados de 5,79% a.m. (ao mês) e 96,48% a.a. (cf. Id. no 265613423) e; no 976675167 – firmado em 30 de setembro de 2021, no valor financiado de R$ 5.440,96 (cinco mil e quatrocentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), para o pagamento em 48 parcelas, com juros pré-fixados de 5,97% a.m. (ao mês) e 100,53% a.a. (cf. Id. no 265613424)

Ao enfrentar o mérito, o MM. Juiz concluiu pela abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada sob os seguintes fundamentos:

“
Sustenta o Requerente que firmou contrato com o banco requerido, o qual deu origem à Cédula de Crédito Bancário n. 974973287 – firmado em 08 de setembro de 2021, no valor financiado de R$ 2.390,23 (dois mil e trezentos e noventa reais e vinte e três centavos), para o pagamento em 48 parcelas, com juros pré-fixados de 5,79% a.m. (ao mês) e 96,48% a.a. observada a sistemática descrita tópico “Especificação do Crédito” do contrato sob análise.

O segundo contrato, o qual deu origem à Cédula de Crédito Bancário n. 976675167 – firmado em 30 de setembro de 2021, no valor financiado de R$ 5.440,96 (cinco mil e quatrocentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), para o pagamento em 48 parcelas, com juros pré-fixados de 5,97% a.m. (ao mês) e 100,53% a.a. observada a sistemática descrita tópico “Especificação do Crédito” do contrato sob análise.

Na exordial, o Requerente alegou que o banco requerido extrapolou os limites legais para a cobrança das taxas de juros (juros sobre juros, multa moratória, etc), aplicando valores demasiadamente exorbitantes, pois a taxa média, ao tempo da contratação, era de 2,14% a.m. e 25,71% a.a., devendo, portanto, a relação contratual ser ajustada.

Sobre o assunto, no Brasil, é livre a pactuação de juros nas operações firmadas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.

Contudo, isso não significa dizer que não possa existir controle de abusividade dos juros convencionados. Nesse sentindo, o STJ, na decisão do recurso representativo n. 1.061.530, consolidou seu entendimento no sentindo de que é “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto”.
(...)

A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é um parâmetro utilizado pela jurisprudência para aferir a abusividade em sua cobrança.

Entretanto, compulsando minudentemente o contrato celebrado entre os litigantes, a taxa média de juros remuneratórios do financiamento em epígrafe, na data da sua contratação, era substancialmente superior à média de mercado, havendo, portanto, cobrança abusiva de juros remuneratórios.

Em singela consulta ao banco de dados do Banco Central
[1]
, a taxa média do mercado, ao tempo da contratação, no ano de 2018, era de 1,65% a.m. e, aplicando a variação autorizada pelo STJ de uma vez e meia (1.5), o contrato combatido aplicou juro ao patamar superior a quase 3 (três) vezes ao da taxa média de mercado, onerando demasiadamente o Requerente.

Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos formulados pelo Requerente JEFERSON CAMPOS DAS NEVES para
declarar

a abusividade da taxa de juro de 5,79% a.m. (ao mês) e 96,48% a.a., referente ao contrato n. 974973287, e de 5,97% a.m. (ao mês) e 100,53% a.a, referente ao contrato n. 976675167, devendo ser aplicada a taxa média do mercado, à época da contratação, no patamar de 2,14% a.m. e condenar o Requerido a restituir, de forma simples, ao Requerente, o valor apurado, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do CC, nos termos do artigo 406, §1o do CC, ambos a partir da data do respectivo desembolso e, via de consequência extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”. (cf. Id. no 265613453)

Realmente, é entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e o de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382), mas, de fato, excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), como quando, por exemplo, “
comprovada a discrepância (da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo o conceito de “discrepância” a ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “mera” variação do valor médio, afinal, “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

No caso, ante a modalidade da operação bancária contratada (crédito pessoal - não consignado - pessoa física), os riscos envolvidos, considerados e assumidos à operação bancária, a taxa de juros remuneratórios questionada foi celebrada no percentual de 5,97% a.m., 100,53% a.a., no contrato no 976675167 e de 5,79% a.m. e 96,48% a.a., no contrato no 9744973287, não se revelam abusivas, nem excessivamente onerosas, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de pôr o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem, afinal, ainda que os juros remuneratórios convencionados entre as partes não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não há qualquer aspecto de ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição absurda ou tão destoante a ponto de colocar o consumidor em situação de acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o autor/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

A propósito:

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – (...) ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA EM 12% AO ANO – APLICAÇÃO A SÚMULA N. 382 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...). Nos termos da Súmula n. 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando aplicada acima de 12% ao ano, mas dentro dos parâmetros de mercado, regulado pelo Banco Central do Brasil. (...). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 71.627/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/12/2017 - DJE 11/12/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, eis que a taxa de juros aplicado no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo. (...). (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC N.U 1010320-08.2020.8.11.0003, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 27/06/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp no 1.061.530-RS. (...). (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 116.276/2017 – Rel.

Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017).

Fosse pouco, em ligeira consulta ao site do Banco Central do Brasil, é possível observar que, à época da contratação do crédito de no 974973287, precisamente, no período compreendido entre 06.09.2021 e 13.09.2021, o histórico de taxa de juros indica que a menor e maior taxas oferecidas correspondiam a 1,09% a.m., 13,83% a.a. e 21.58% a.m. e 943,55% a.a, respectivamente, de modo que, a taxa praticada pelo contrato firmado entre as partes, firmado em 08.09.2021, de 5,79% a.m. e 96,48% a.a., não se encontrava totalmente discrepante da realidade do mercado à época.

Do mesmo modo, o contrato de no 976675167, firmado em 30.09.2021, com taxa de 5,97% a.m. e 100,53% a.a., notadamente, pois, no período compreendido entre 28.09.2021 e 04.10.2021, o histórico de taxa de juros indica que a menor e maior taxas oferecidas correspondiam a 1,09% a.m., 13,96% a.a. e 23.58% a.m. e 1.168,77% a.a.

Portanto, não diviso situação ou circunstância apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes, devendo o contrato permanecer do jeito em que foi elaborado e se encontra.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para rejeitar os pedidos iniciais.

Considerando a alteração do resultado, inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que mantenho fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça ao autor (CPC, art. 98, §3o).

Custas pela parte autora/apelada, observado o art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025